Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A oposição de argumentos e a garantia de uma defesa abrangente são princípios essenciais presentes na Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, inciso LV), os quais devem ser respeitados em processos judiciais e administrativos, sob risco de violar outros princípios de igual importância, como a dignidade da pessoa humana, base central do sistema jurídico nacional.
2. No caso, deve ser mantida a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007898-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 158.810.608-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
PEDIDO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM –

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

–
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1
.

A
oposição de argumentos e a garantia de uma defesa abrangente são princípios essenciais presentes na Con
stituição Federal de 1988 (A
rt. 5º, inciso LV), os quais devem ser respeitados em processos judiciais e administrativos,
sob risco
de violar outros princípios de igual importância, como a d
ignidade da pessoa humana, base
central do sistema jurídico nacional.

2
.
No caso
, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar formulado em mand
ado de segurança
,
por verificar que a instância recursal administrativa (CONSEMA-MT)
desconsiderou
prova téc
nica juntada pela parte autuada que
visava
desconstituir o auto de infração lavrado em seu desfavor.

3
. Recurso conhecido e
não provido
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
a
gravo de i
nstrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039644-21.2023.8.11.0041, impetrado pela parte agravada
MARCOS ROBERTO BERNARDI
em face do Presidente da 1ª Junta Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA-MT).

A parte a
gravante sustenta que, na origem, se trata de mandado de segurança objetivando a concessão de medida liminar consistente na suspensão dos efeitos do
Acórdão n. 332/2023
da
1ª Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA-MT
, obstando, assim, a inscrição em dívida ativa ou em qualquer cadastro de devedores. No mérito da ação mandamental, afirma que a parte
a
gravada busca a confirmação da pretensão liminar, consequentemente, a concessão da segurança pretendida, que consiste na desconstituição definitiva do Acórdão n. 332/2023, seguida da realização de um novo julgamento do recurso apresentado no Processo Administrativo n. 516.708/2019, considerando os fundamentos apresentados na defesa, assim como o Laudo Técnico que a instrui.

Assevera que, não obstante os fundamentos utilizados pelo d. Juízo
a quo
, a decisão impugnada não merece subsistir, mormente porque
inexiste qualquer
ato arbitrário, ilegal ou cometido com abuso de poder por parte da autoridade impetrada.

Argumenta que o julgamento promovido pelo CONSEMA-MT, por ser revestido da presunção de legitimidade e veracidade, somente
pode ser afastado mediante a produção de provas
“vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração”
, recaindo o ônus sobre a parte impetrante.

Ampara
da nesses fundamentos, a parte a
gravante
pugnou pela
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, de modo que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo do ó
rgão colegiado. No mérito, pugnou
pelo provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada.

A pretensão liminar recursal
foi indeferid
a
(Id.

136309526
)
.

A parte a
gravada apresentou c
ontrarrazões
no Id.
211377195
.

Em síntese, sustenta que a
decisão impugnada deve ser mantida, mormente porque

a 1ª Junta J
ulgadora de Recursos do CONSEMA-MT manteve-se omissa em relação ao laudo técnico apresentado durante a instrução processual administrativa,
resultando no
Acórdão n. 332/2023.
Nesses termos, pugna
p
elo não provimento do recurso de agravo de instrumento.

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta pelo provimento do recurso
(I
d.
215933681
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, t
rata-se de agrav
o de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Mei
o Ambiente da Comarca de Cuiabá
nos autos do Mandado de Segurança n. 1039644-21.2023.8.11.0041, impetrado pela parte agravada
MARCOS ROBERTO BERNARDI
em face do Presidente da 1ª Junta Julgadora de Recursos do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA-MT).

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que
não

assiste

razão a parte a
gravante
.

Colhe-se da decisão agravada que o Juízo
a quo
concedeu
a pretensão
liminar
formulada
em mandado de segurança,
determinando a suspensão d
os efeitos do Acórdão n. 332/2023
da 1ª Junta Julgadora de Recursos do CONSEMA-MT
. Esta decisão também ordenou a devolução do Processo Administrativo n. 516708/2019 ao CONSEMA-MT para reexame do laudo técnico
(Protocolo
n. 36357/2022
) apresentado pela parte agravada
. Além disso, determinou a suspensão da inscrição em dívida ativa e de inclusões em cadastros de inadimplentes, exigindo a comprovação do cumprimento dessa ordem no prazo de dez dias.

Pois bem.

A
oposição de argumentos e a garantia de uma defesa abrangente são princípios essenciais presentes na Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser respeitados em processos judiciais e administrativos,
sob risco
de violar outros princípios de igual importância, como a d
ignidade da pessoa humana, base
central do sistema jurídico nacional.

T
ais princípios se encontram inscritos na
Lei Estadual n. 7.692
/2002 (R
egula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
), que estabelece, ainda, o dever da A
dministração Pública
de
anular seus atos quando eivados de vício de legalidade
, respeitados os direitos
adquiridos e assegurados
o contraditório e
a ampla defesa
.
Vejamos
:

“Art.
4º A
Administração Pública Estadual obedecerá
, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa
, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24
A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade
e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
,

respeitados os direitos adquiridos,
sempre
assegurando a ampla defesa e o
contraditório
.
”

De forma mais específica, a L
ei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente)
estabelece em seu art. 98
que
“As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo
próprio,
assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório
, observadas as disposições desta lei complementar”
.
[sem destaque no original]

Em regulamentação ao dispositivo do Código Estadual do Meio Ambiente acima referido, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (
Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
) assegura ao autuado o direito ao contraditório e
a
ampla defesa, possibilitando-o

a produção de provas dos fatos que tenha argumentado
, mediante a juntada de documentos e pareceres que serão objeto de consideração pelo órgão competente.

“Art. 6º O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional,
sendo assegurado ao autuado o direito ao
contraditório e ampla defesa
.

[...]

Art. 41.
Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado
, sem prejuízo do dever de ofício atribuído à autoridade julgadora para instrução do processo em busca da verdade material.

Parágrafo único.
O autuado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente
.
”

Nesse contexto legislativo, reforça-se que a
ampla defesa é um princípio fundamental que garante ao indivíduo o direito de apresentar
todos os elementos de prova adquiridos de forma lícita em um processo, seja ele administrativo ou judicial. Esse direito assegura que a pessoa possa exercer sua defesa de maneira completa, utilizando todos os recursos processuais que estão à sua disposição para proteger seus interesses legítimos.

No caso, i
nfere-se dos autos que a parte agravada foi autuada em
04.10.
2019
por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual, diante da constatação das seguintes condutas:
(01)
por cortar três árvores da espécie pequi (
C
aryocar

sp
.), especialmente protegida e proibida de corte, perfazendo 13,094m3;
(02)
por cortar uma árvore da espécie Embira de sapo em área de preservação permanente (APP) sem autorização do órgão ambiental; e
(03)
por executar manejo florestal sustentável em desacordo com a autorização concedida numa área total de 723,4789 hectares. Logo, foram lavrados o Auto de Infração n.
2013D
, Termo de Embargo/Interdição n. 996D, Termo de Apreensão n. 222D e Termo de Depósito n. 212D, tudo de acordo com o descrito no Auto de Inspeção n. 0654D, os quais compõem o
Processo Administrativo n. 516.708/2019
,
instaurado para a apuração da responsabilidade administrativa ambiental
atribuída à parte agravada.

Do aludido procedimento, constata-se
que foi imposta a penalidade de multa em face da parte agravada no valor total de R$725.478,90 (setecentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa centavos),
mantido o embargo/interdição e o perdimento dos bens apreendidos, conforme
Decisão Administrativa n. 5214/SGPA/SEMA/2021
datada de
17.9.
2021
, homologada pela Autoridade Julgadora
e confirmada pela 1
ª Junta de Julgamento de Recurso
s
do CONSEMA-MT, conforme
Acórdão n. 332/2023
,
cujo julgamento ocorreu na
data de
28.7.
2023
.

Sucede que, em
14.9.
2022
, quando o Processo Administrativo n. 516.708/2019 já estava tramitando perante o CONSEMA-MT, a parte agravada juntou aos autos
laudo
técnico
em que buscava demonstrar a incorreção da autuação
(
Protocolo n. 36
.
357/2022
)
,
razão pela qual o órgão recursal deliberou pelo retorno do feito a
“fase instrutória para que os documentos apresentados pelo autuado sejam analisados e seja feita a reavaliação do julgamento de 1ª instância, com elaboração de nova decisão administrativa”
, consoante consta do
Acórdão n. 167/2023
, datado de
28.4.
2023
.

Sem que houvesse a análise do conteúdo do laudo técnico juntado pela parte agravada, por considerar sua apresentação extemporânea, a primeira instância administrativa promoveu a devolução dos autos ao CONSEMA-MT para a conclusão da análise da pretensão recursal, nos termos do Despacho n. 2858/SGPA/SEMA/2023.

Em seguida, a relatora do recurso emitiu em 13.6.2023 (novo) voto pela manutenção das penalidades impostas na decisão administrativa recorrida, sem fazer, porém, qualquer análise do conteúdo da manifestação contida no
Protocolo n. 36
.
357/2022
, mormente em relação ao laudo técnico que o instrui.

Consoante consta do Acórdão n. 332/2023, o voto da relatora foi ratificado pela
1ª Junta
de Julgamento de Recursos do
CONSEMA
-MT, em julgamento unânime ocorrido em 28.7.2023.

Desse modo, os atos administrativos acima descritos implicam

violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que a prova técnica juntada pela parte
a
gravada aos autos do Processo
Administrativo n. 516
.
708/2019
não foi analisada e/ou considerada pelos órgãos julgadores, mormente na fase recursal, conforme frisado pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim,
a despeito dos fundamentos expostos pel
a
d. Procurador
ia
-Geral de Justiça, importa ressaltar
o d
ever
(
de ofício
) atribuído a autoridade julgadora
de

promover a instruçã
o
do processo em busca da verdade material (Decreto E
stadual n. 1.436/2022, art. 41),
não efetivado na in
stância recursal adminis
trativa, situação que evidencia o alegado cerceamento de defesa por
absoluta
ausência de
análise da
prova técnica juntada aos autos do
Processo
Administrativo n. 516
.
708/2019
, razões pelas quais não vislumbro o alegado desacerto a ensejar a reforma da decisão impugnada.

D
iante do exposto e em conson
ância com a fundamentação
supra
,
conheço d
o recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024